Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749924-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAYANE RODRIGUES DE LIMA DOURADO IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMAR ASSUNÇÃO E SILVA em favor de DAYANE RODRIGUES DE LIMA DOURADO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 78338326), o impetrante sustenta que a prisão da paciente decorre de conjecturas subjetivas, sem individualização de conduta, baseando-se em impressões digitais encontradas no imóvel de seu namorado, Gustavo Henrique, preso em agosto de 2024. Argumenta que a paciente não residia no referido local, mas sim na QNL 04, Bloco J, casa 05, em Taguatinga Norte, com seu filho menor e seu avô idoso. Ressalta que as substâncias entorpecentes estavam armazenadas em cômodo trancado, ao qual a paciente não tinha acesso, e que a pequena quantidade de droga encontrada em sua posse foi reconhecida como destinada ao consumo pessoal, conforme Termo Circunstanciado lavrado na ocasião da prisão temporária. Alega, ainda, que a movimentação financeira entre a paciente e outros investigados, especialmente seu companheiro, não demonstra ilicitude, e que não foram encontrados bens ilícitos, valores suspeitos ou comunicações interceptadas em seu desfavor. Destaca que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva foi genérica, envolvendo 41 pessoas, sem fundamentação concreta ou demonstração de risco à instrução criminal, já encerrada com a denúncia oferecida. Aponta que a paciente é mãe solo de criança menor de 12 anos, cuidadora de idoso dependente e portadora de transtornos psicológicos graves, o que torna incompatível sua permanência no sistema prisional. Invoca a aplicabilidade analógica do art. 318, V, do CPP, bem como a Portaria CNJ no 167/2025, o HC coletivo 143.641/SP e a ADPF 347, que reconhecem a necessidade de medidas alternativas à prisão para mulheres em situação de vulnerabilidade. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta o seguinte teor (Id 78338330): “(...) Da representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial – id 248488485 Cuida-se de representação de autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas pela decretação de prisão preventiva em face de 41 (quarenta e um) dos investigados, abaixo nominados: (...) 5. DAYANE RODRIGUES DE LIMA DOURADO (...) DAYANE RODRIGUES DE LIMA DOURADO é companheira de Gustavo Henrique, ela dividia o apartamento que servia como depósito de drogas para a organização criminosa em meados de agosto de 2024. Suas digitais estão em diversos locais do imóvel, além de imagens que demonstram sua frequência no apartamento juntamente com Gustavo Henrique e outros investigados. No desencadeamento da operação, ela estava na posse de drogas tanto em sua casa quanto no compartimento secreto do seu carro. Há, pois, juízo de alta probabilidade de que DAYANE – em coautoria – mantinha os entorpecentes que seriam comercializados pelos integrantes do grupo responsáveis pela difusão. Tal como ocorrido com o investigado DAVI, as impressões digitais de DAYANE foram colhidas em objetos localizados nos ambientes onde as drogas estavam armazenadas e evidencia autoria e materialidade atribuídas aos membros da organização, dentre os quais, DAYANE. DAYANE ainda pernoitava no apartamento com regularidade, sendo que no imóvel foram encontradas roupas e outros pertences seus. Ademais, a movimentação financeira de DAYANE revela que ela está em sintonia com os alvos investigados. No entanto, suas maiores transações ocorrem com Gustavo Henrique, seu companheiro. A tabela indica que os alvos investigados enviaram a ela um total de R$ 46.095,90, enquanto ela transferiu aos alvos a quantia de R$ 54.479,00. Apesar disso, não se desconsidera movimentações entre DAYANE e os investigados Igor Filipe e Breno Queiroz, conforme tabela exposta na página 131 da Representação. Assim, DAYANE foi indiciada como incursa nos tipos penais definidos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11343/2006. (...) Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão dos acusados poderá evitar que eles voltem a sua reiteração criminosa Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, O QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO, notadamente ante o adiantado da hora e a urgência que o caso complexo demanda, em que pese posterior necessidade de regularização no BNMP que logo será realizada. Ante o exposto, reportando-me parcialmente à fundamentação expendida pelo Ministério Público (id. 248618961) e com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 4. DAYANE RODRIGUES DE LIMA DOURADO (...).” (grifos nossos). O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, alegando que este se baseou em suposições subjetivas, como a mera presença de impressões digitais da paciente em apartamento anteriormente frequentado por seu companheiro, Gustavo Henrique Milhomem Ferreira. A prisão remonta a fatos ocorridos em agosto de 2024, carecendo, portanto, de contemporaneidade. Argumenta, ainda, que a paciente é mãe solo de criança menor de 12 anos e cuidadora de pessoa idosa, além de contar com primariedade e antecedentes favoráveis, circunstâncias que, segundo o impetrante, tornariam imperativa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e do entendimento firmado no Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP. Em análise preliminar, a concessão da medida liminar em sede de habeas corpus pressupõe a manifesta ilegalidade do ato coator (fumus boni iuris) e a urgência na reparação do constrangimento (periculum in mora), requisitos cuja ausência se verifica, de plano, no caso em exame. A cognição sumária dos autos não revela, neste momento processual, flagrante ilegalidade no decreto de prisão preventiva. Ao contrário, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, conforme demonstram os elementos probatórios coligidos durante a investigação da organização criminosa. A alegação de que a custódia se baseou em conjecturas subjetivas e em fundamentos genéricos é refutada pela própria natureza dos fatos imputados. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), em coautoria com diversos líderes do grupo, notadamente pela participação no depósito de um vasto arsenal de entorpecentes (Id 250328568 dos autos de origem). Conforme detalhado na decisão que decretou a prisão preventiva, a paciente estaria envolvida no armazenamento de mais de 20 kg de substâncias entorpecentes de alta variedade, incluindo haxixe, skunk, maconha, cocaína, MDMA e LSD, encontradas no Residencial Villa Splendore, local que frequentava regularmente (Id 250328568 dos autos de origem). As impressões digitais da paciente foram identificadas em objetos localizados nos ambientes onde as drogas estavam armazenadas, o que transcende a mera convivência fortuita e aponta para sua efetiva participação na atividade ilícita. Tais circunstâncias, aliadas à estreita relação financeira com os principais alvos da organização — com movimentação superior a R$ 100 mil em transações com Gustavo Henrique, Igor Filipe e Breno Queiroz — configuram indícios consistentes de autoria e materialidade, sustentando o fumus comissi delicti. Cumpre, ademais, afastar a tese de negativa de autoria sustentada pelo impetrante, que busca análise aprofundada do acervo fático-probatório para desconstituir os indícios de envolvimento da paciente. É pacífico na jurisprudência que o rito célere e sumário do habeas corpus constitui via processual inadequada para o revolvimento fático-probatório, sendo o exame detalhado do conjunto de provas prerrogativa da instrução criminal, momento processual oportuno para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. JULGAMENTO DO TEMA N. 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento das alegações quanto à atipicidade da conduta em razão da ínfima quantidade de drogas apreendidas e sobre o julgamento do Tema n. 506 da repercussão geral do STF, tendo em vista que as teses apresentadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação criminal, sendo inviável que este Tribunal Superior de Justiça enfrente diretamente os temas, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, não é adequada para a análise da tese de negativa de autoria no delito ou mesmo sua desclassificação, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 925.219/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025. Grifos nossos.) Quanto à tese de ausência de contemporaneidade dos fatos (agosto/2024), esta não prospera, pois o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) apresenta natureza permanente, e o periculum libertatis deve ser aferido com base na persistência do risco e na necessidade de desarticulação da estrutura criminosa. A atualidade da medida cautelar é reforçada pelo fato de que, na data da deflagração da operação (julho de 2025), a paciente foi encontrada com porções de drogas em sua residência e, de forma ainda mais relevante, em compartimento oculto instalado em seu veículo. A contemporaneidade, portanto, refere-se à atualidade dos fundamentos que justificam a prisão, e não à data inicial da conduta delitiva. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial: “A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste.” (STJ, HC n.o 825.148/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024). A manutenção da custódia representa o único meio eficaz para cessar a reiteração delitiva de agentes vinculados a organização criminosa de estrutura complexa. O volume, a diversidade e a natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos com o grupo, no qual a paciente supostamente desempenhava função operacional, evidenciam a gravidade concreta da conduta, legitimando a segregação cautelar como instrumento de proteção à ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prisão preventiva é medida idônea e devidamente fundamentada em casos de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de substâncias entorpecentes em larga escala, exigindo a adoção da cautelar extrema para salvaguarda da coletividade. Nesse sentido: “A decisão [de prisão preventiva] foi embasada em motivação suficiente e adequada, a qual destacou a gravidade concreta dos fatos. O Tribunal ponderou que se trata de investigação de crime de organização criminosa, estruturada para o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes em grandes quantidades, com a participação de dezenas de agentes.” (STJ, AgRg no HC n.o 964.814/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP) ou por medidas cautelares diversas, o conjunto fático revela, igualmente, a inviabilidade da concessão na fase de cognição sumária. Embora se reconheça a relevância do princípio da proteção integral da criança (art. 227 da Constituição Federal) e o entendimento firmado no Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, a presunção favorável à custódia domiciliar não é absoluta e deve ser afastada diante de situações excepcionais. O envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de elevada gravidade, com apreensão de expressiva quantidade de drogas (superior a 20 kg) e utilização de métodos sofisticados para a prática delitiva (compartimento oculto), configura, neste juízo preliminar, cenário de periculosidade social que inviabiliza a substituição da prisão por medida menos gravosa. O risco à prole é evidenciado, inclusive, pelo fato de a paciente ter sido flagrada com substâncias ilícitas em sua residência e em seu veículo — espaços de convívio familiar — durante o curso da investigação, o que indica ausência de condições para proporcionar ambiente seguro, além de revelar risco concreto de instrumentalização da custódia domiciliar para continuidade da atividade criminosa. A jurisprudência, ao examinar casos análogos envolvendo organizações criminosas e tráfico de grande escala, afasta o benefício humanitário, ponderando que a periculosidade do agente compromete a segurança dos menores e que a segregação é necessária para preservação da ordem pública. Nessa linha: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar articulada organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas, que movimentava alto valor proveniente do comércio de entorpecentes, sendo a recorrente a responsável pela venda de drogas em pontos específicos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a ré ser reincidente, demonstram efetiva inclinação para a prática delitiva e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que a agente estaria utilizando a própria residência para a prática do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 4. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 189.894/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. A Corte de origem, ao minudenciar a conjuntura do flagrante, apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que "a mencionada ré cumpre pena por tráfico (processo 0000293-17.2022.8.26.0028), reforçando o perigo à ordem pública com sua liberdade". 3. em relação ao pedido de prisão domiciliar, apontou a Corte de origem que "trata-se de paciente que, como mencionado anteriormente, responde em tese pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, e levou para o lar, o comércio espúrio de entorpecente, bem como cumpre pena por tráfico no processo 0000293-17.2022.8.26.0028 e já foi condenada também por cometimento de outro delito de tráfico, e estava em liberdade provisória desde 05/07/2019 nos autos 1501271-28.2019.8.26.0220 da 1a Vara da Comarca de Aparecida e tornou a delinquir". 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no RHC n. 169.745/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022. Grifos nossos.) Destarte, a gravidade concreta dos fatos e a sofisticação do modus operandi da organização criminosa, que justificam a prisão preventiva, evidenciam a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram incapazes de assegurar a ordem pública e de interromper a reiteração delitiva, especialmente diante de infrações de natureza permanente e estrutural. Diante do exposto, ausente o requisito do fumus boni iuris da pretensão defensiva e estando a decisão coatora devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam elevada periculosidade, indefiro o pedido liminar, mantendo-se a custódia até o julgamento definitivo do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR